Tribunal: TJDFT
Processo: 0037109-20.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0037109-20.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIMAR SOUZA PEREIRA EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator